Tribunal: STF
Processo: Ext 1754
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Na origem, trata-se de pedido de extradição formulado pelo governo do Peru, encaminhado por via diplomática ao Ministério das Relações Exteriores, com base no art. 14 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, celebrado em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006, pelo qual se pede a extradição do nacional peruano Victor José Baltazar Peralta. 



    A extradição já foi deferida em acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de 22/9/2023 a 29/9/2023 (eDoc. 73). 



    A decisão transitou em julgado em 21 de novembro de 2023 (eDoc. 72). 



    Consta dos autos ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública informando que a entrega do nacional peruano às autoridades do Estado requerente foi diferida, uma vez que o extraditando responde aos seguintes processos perante a justiça brasileira (eDoc. 80): 



    “a) Processo 5006871-43.2022.4.03.6119, distribuído à 22ª Vara Federal de Guarulhos, o qual se encontra em fase de diligências investigatórias (certidão anexada), não havendo sequer denúncia.  



    b) Processo 0078240-93.2012.8.26.0224, distribuído 6 2a. Vara Criminal de Guarulhos (Justiça Estadual), o qual se encontra em fase de execução criminal. O número dos autos da execução criminal é 0001287- 17.2023.8.26.0026 - Bauru DEECRIM UR 3.  



    c) Constam, ainda, 8 processos de execução fiscal no Foro de Guarulhos, todos suspensos em razão do valor da causa ser inferior a dez mil reais."



    Aditou aos autos o comunicado acerca do encaminhamento da consulta ao Juízos supramencionados sobre a possibilidade de liberação antecipada do senhor Victor José Baltazar Peralta para fins de extradição.  



    Em 26 de março de 2024, por meio da Mensagem Presidencial n° 931, foram encaminhadas a esta Suprema Corte informações destinadas à instrução do julgamento da EXT n° 1754, dando conta do desinteresse na entrega antecipada do nacional peruano (eDoc. 104). Foi adotado o parecer da AGU, nos seguintes termos (eDoc. 104):



    “considerando (i) os artigos 84, inciso VII, da Constituição da República e 95, da Lei nº 13.445, de 2017; (ii) o posicionamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública; (iii) a atribuição do Presidente da República para decidir sobre a extradição, inclusive eventual entrega imediata; a decisão será por manter a extradição diferida até o término das pendências do nacional peruano Victor José Baltazar Peralta com a Justiça brasileira.” 



    Determinei a baixa dos autos, uma vez que a jurisdição desta Suprema Corte está esgotada, diante do trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido formulado pelo Governo do Peru (eDoc. 111). 



    Em 3/3/2025, a defesa técnica do extraditando requereu a “adaptação” da prisão para fins de extradição “aos parâmetros vigentes para o cumprimento da pena imposta no Brasil (atualmente, regime semiaberto)”(eDoc. 117).



    Para tanto, aduziu que:



    “ (...) O Extraditando vinha cumprimento pena em regime fechado referente ao Processo de Execução nº 0001287- 17.2023.8.26.0026, tendo progredido para o regime semiaberto, conforme se pode verificar do andamento processual anexo, razão pela qual sua permanência na prisão vem sem mantida única e exclusivamente em decorrência do processo de extradição.



    Na prática, o extraditando não está a gozar do regime menos gravoso – o semiaberto – imposto na sentença condenatória aplicada no Brasil. Está a prevalecer o regime fechado, que se assenta em processo de extradição de natureza instrutória, destinado a fazer processar o extraditando no Estado requerente – onde não há, pois, um juízo condenatório definitivo. Em outros termos: a prisão que não se assenta em juízo condenatório está a prevalecer sobre aquela baseada em sentença proferida no Brasil. 



    Considerando que a extradição é, em regra, executada apenas depois de superadas as pendências criminais com a Justiça brasileira (art. 95 da Lei nº 13.445/2017), acaso não ocorra a adaptação da prisão para fins de extradição, tal situação conduzirá, na prática, ao cumprimento da condenação imposta no Brasil em regime integralmente fechado – em que pese tenha sido aplicado o regime inicialmente semiaberto. Essa possibilidade já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 23/2/2006, e Súmula Vinculante 26).” 



    Considerando o pedido da defesa, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 120), que se manisfestou favoravelmente ao pleito (eDoc. 122). 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    Conforme relatado, o extraditando está preso preventivamente em regime fechado em decorrência do Processo de Extradição n° 1754. Embora a extradição já tenha sido deferida pela 2ª Turma desta Suprema Corte, a entrega extradicional encontra-se adiada, aguardando o término dos feitos conduzidos pelas autoridades judiciárias brasileiras (art. 95 da Lei 13.445/2017). 



    In casu, revela-se desproporcional manter o extraditando preso preventivamente em regime fechado até data imprevisível, assertiva que ganha reforço quando se observa nos autos que o representado foi beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto no processo judicial a que responde no Brasil (Processo n. 0001287-17.2023.8.26.0026, oriundo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).   



    De acordo com sedimentado entendimento desta Suprema Corte, é legítima a alteração dos termos da prisão para extradição, a fim de adaptá-la ao regime da execução da pena. Nesse sentido, cito questão de ordem, em que enfrentado o tema: 



    “Questão de ordem em extradição. 2. Extradição instrutória deferida, aguardando conclusão do cumprimento de pena no Brasil para execução - art. 89 da Lei 6.815/80. 3. Suspensão do curso da prescrição punitiva, na forma do art. 116, II, do Código Penal, e do art. 78B, (5), 1, do Código Penal alemão. 4. Cumulação de títulos de prisão – para execução penal e para extradição. Regime de cumprimento da pena. Compete ao juízo da execução penal determinar a execução da pena no regime definido no título executivo, deferindo, se for o caso, acesso aos regimes semiaberto e aberto. No entanto, essa providência é ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Poderá o Supremo, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão da extradição para adaptá-la ao regime de execução da pena. 5. A adaptação da prisão para extradição parte dos parâmetros da prisão preventiva – art. 312 do Código de Processo Penal – devendo assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública e a ordem econômica durante a execução da pena. 6. Indeferida a revogação da prisão para extradição, mas deferida sua adaptação às condições do regime semiaberto.” (Ext 893 QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.3.2015)



    Assim, é possível adaptar a prisão para fins de extradição ao regime semiaberto concedido pelo juízo de execução. Anoto, ainda, a necessidade de compatibilização dos sistemas para viabilizar a fruição dos benefícios da modalidade de cumprimento de pena imposta. 



    Esta decisão não impede, obviamente, que o juízo competente para decidir os incidentes da execução prossiga na regular fiscalização do condenado, o que pode ensejar, a depender do caso, regressão do regime prisional na execução penal. 



    Conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal: 



    “EXTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME PRATICADO NO BRASIL. REVOGAÇAÕ DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I – Pedido de extradição deferido, com a ressalva do art. 89 da Lei 6.815/1980. II - A peculiar situação dos autos evidencia a necessidade de se perquirir se a prisão preventiva para fins de extradição deve obstar o acesso do extraditando, condenado pela prática de crimes em solo brasileiro, a direitos cuja fruição não lhe seria negada acaso inexistente o processo extradicional. III - A exclusão do estrangeiro do sistema progressivo de cumprimento de pena conflita com diversos princípios constitucionais, especialmente o da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e o da isonomia (art. 5º), que veda qualquer discriminação em razão da raça, cor, credo, religião, sexo, idade, origem e nacionalidade. IV - Cabe ao Juízo da execução das penas a análise dos riscos de fuga peculiares à situação concreta, bem como a manutenção de frequentes contatos com o Ministério de Estado da Justiça acerca do momento mais adequado para que a extradição se efetive, evitando-se, assim, eventual colocação em regime aberto sem as cautelas aplicáveis à espécie, tais como, a título de exemplo, a utilização de tornozeleiras eletrônicas, instrumentos de monitoramento que têm se mostrado bastante eficazes. (...)”. (Ext 947 QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28.5.2014)



    Além disso, o presente provimento não impede que as autoridades responsáveis acompanhem, com a devida regularidade, a existência de eventuais mandados de prisão em desfavor do extraditando por outros feitos processuais. 



    Diante o exposto, acolho o pedido da defesa e autorizo a adaptação da prisão para fins de extradição às condições do regime semiaberto.



    Oficie-se à Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ - Bauru/SP, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Ministério da Justiça e de Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores, dando conta desta decisão - que servirá de missiva - com cópia integral do processo. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente